Tribunal: TJBA
Processo: 8085098-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085098-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIVIA MARIA CALDAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LAYZE MORAES LOPES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO HABITE-SE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. MORA CONFIGURADA. A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ ADMINISTRATIVO NÃO EXAURE A OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO JURÍDICA PARA PLENA FRUIÇÃO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMÓVEL QUITADO E NÃO REGULARIZADO POR QUASE NOVE MESES. QUEBRA DA EXPECTATIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da construtora ao pagamento de multa contratual e danos morais. A controvérsia cinge-se ao atraso na entrega jurídica do imóvel, uma vez que, apesar da entrega das chaves e expedição do "Habite-se" administrativo dentro do prazo, a averbação na matrícula do imóvel, necessária para a regularização da propriedade, ocorreu com atraso de aproximadamente nove meses em relação ao limite contratual, frustrando a fruição plena de bem quitado à vista.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação da construtora de entregar o imóvel se satisfaz com a simples entrega das chaves e obtenção do "Habite-se" administrativo ou se a mora resta configurada pela ausência de averbação do referido documento no Registro de Imóveis dentro do prazo contratado, impedindo o exercício do direito de propriedade. Outrossim, cumpre verificar se tal atraso enseja o pagamento da multa prevista na Cláusula 5.4 do contrato e se gera dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir:

Consoante as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 47, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em tela, a obrigação de entrega da obra deve ser compreendida em sua acepção técnica e jurídica, abrangendo não apenas a entrega das chaves, mas a regularização documental perante o Cartório de Registro de Imóveis. Sem a averbação do "Habite-se", a unidade carece de individualização jurídica, o que impossibilita ao proprietário atos de livre disposição do bem, como venda ou financiamento. No cenário fático, o prazo limite para a obtenção do habite-se era 27/12/2022, mas a averbação cartorária só se concretizou em 18/09/2023. Tal lapso temporal, por culpa exclusiva da fornecedora (fortuito interno), caracteriza o inadimplemento relativo (mora), justificando a incidência da multa da Cláusula 5.4. Ademais, a retenção da regularidade jurídica de imóvel quitado por quase nove meses ultrapassa o mero dissabor, ferindo a dignidade e a expectativa de segurança jurídica da consumidora, o que configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

Dispositivo:
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais
, condenando a Apelada ao pagamento da multa contratual (Cláusula 5.4) e à indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida inversão do ônus sucumbencial.

Tese:
1. O cumprimento da obrigação de entrega de unidade imobiliária não se esgota com a mera entrega das chaves ou expedição do "Habite-se" administrativo, sendo indispensável a respectiva averbação cartorária para considerar o imóvel juridicamente entregue e apto ao pleno uso e gozo. 2. A demora injustificada na averbação do "Habite-se" após o prazo contratual configura mora da incorporadora, ensejando a aplicação de cláusula penal e indenização por danos morais.

V. Dispositivos relevantes citados:
CDC 6º, VI, Art. 14, Art. 47 e Art. 51, IV, Art. 44 da Lei nº 4.591/64; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8085098-56.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LIVIA MARIA CALDAS RIBEIRO
. e Apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
LIVIA MARIA CALDAS RIBEIRO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09